Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700291-55.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO EMBARGADO: JOSE WILSON PORTO D E C I S Ã O Chamo o feito a ordem. Observo que a decisão que não recebeu o recurso foi proferida antes do término do prazo para o agravante se manifestar, motivo pelo qual a declaro nula. Concedo o prazo restante de 1 (um) dia para o agravante se manifestar sobre o despacho de eventual não conhecimento do recurso. Transcorrido o prazo ou tendo a parte se manifestado, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2020 16:55:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador